Tribunal: TJBA
Processo: 8067398-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067398-04.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ICE DO BRASIL LTDA Advogado(s): GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO, IGOR LIMA MURICY APELADO: TENACE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Advogado(s):ANDREZA GONCALVES CARVALHO, MARCOS MENDO DE MENDONCA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR ACOLHIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por empresa credora, que buscava a regularização de sua habilitação em processo falimentar, extinta sem resolução de mérito ao fundamento de perda superveniente do objeto, com condenação ao pagamento das custas processuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve julgamento extra petita ao se extinguir o feito por perda do objeto; (ii) saber se a extinção do processo sem resolução de mérito se justifica diante da constatação de habilitação anterior do crédito no Quadro Geral de Credores; (iii) saber se a imposição das custas à apelante encontra respaldo no princípio da causalidade; (iv) saber se deveria ser deferido o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal. III. Razões de decidir 3. O crédito da apelante já se encontrava habilitado no Quadro Geral de Credores, conforme informado pelo administrador judicial, tornando desnecessária a continuidade do incidente processual. 4. A extinção do feito por perda do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, está amparada em jurisprudência consolidada e não configura julgamento extra petita. 5. A imposição das custas à parte que deu causa à instauração de incidente desnecessário está em conformidade com o princípio da causalidade. 6. Demonstrada a hipossuficiência econômica da empresa recorrente, inativa desde 2017, o pedido de gratuidade de justiça foi corretamente deferido. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção do processo sem resolução de mérito quando demonstrada a perda superveniente de objeto por já constar o crédito em Quadro Geral de Credores. 2. A extinção do feito não configura julgamento extra petita se os pedidos já estavam satisfeitos. 3. A parte que dá causa à instauração de incidente processual indevido responde pelas custas, nos termos do princípio da causalidade. 4. A gratuidade da justiça pode ser deferida a pessoa jurídica, desde que demonstrada sua hipossuficiência." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput; 98 §2°; 485, VI; Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8067398-04.2023.8.05.0001, sendo Apelante a Ice do Brasil Ltda. e Apelado a Tenace Engenharia e Consultoria Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator